Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013469-84.2021.8.11.0000
PACIENTE: GILBERTO CARVALHO RODRIGUES
IMPETRANTE: ANDREIA FELIX DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andreia Feliz Garcia, em prol de Gilberto Carvalho Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Aduz, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0001450-32.2014.8.11.0042, no qual cumpre pena de 8 anos e 2 meses em regime semiaberto; e que, apesar de, em um primeiro momento, a autoridade coatora ter flexibilizado as condições de cumprimento de sua pena, em razão de trabalhar como motorista de caminhão, em seguida, após a analista judiciário informar que não localizou decisão fixando condições do cumprimento da sanção do reeducando, especialmente com relação ao uso de tornozeleira, o magistrado revogou a referida decisão, determinando o cumprimento da sanção em prisão domiciliar, mediante fiscalização por monitoramento eletrônico, situação que inviabiliza a profissão do apenado, pois ele necessita fazer viagens intermunicipais e, por vezes, interestaduais, destacando que desde 2014 não praticou qualquer outro crime e vem cumprindo sua sanção sem apresentar qualquer obstáculo.
Registra, outrossim, que em momento algum foi realizada audiência de justificação e/ou admonitória; e, mesmo assim, “o Juízo da Execução Penal desconsiderou ser o paciente réu primário, desconsiderou todos esses 07 (sete) anos em que cumpriu rigorosamente a decisão a ele imposta, desconsiderou todo o período de labor, desconsiderou que o paciente não cometeu nenhuma ilicitude por todo esse período, desconsiderou a necessidade do paciente ressocializar-se, desconsiderou a dificuldade em se conseguir um trabalho com CTPS assinada, desconsiderou a enorme dificuldade que foi para se obter esse atual serviço, desconsiderou ao fato de ter que auxiliar financeiramente sua família, desconsiderou que nunca cometeu nenhuma falta grave [descumprimento das condições do regime semiaberto], e está desconsiderando o enorme prejuízo ao paciente se acaso for mantida a decisão atacada”.
Ressalta, ainda, que “extrair o paciente do ambiente em que convive, em família, com a esposa, filhos e a comunidade religiosa, além de trabalhar, para inseri-lo ao regime fechado e/ou com uso de tornozeleira, é, sim, estimular o crime, jogando alguém que está há anos longe das práticas ilícitas no mundo odioso, eis que terá que sair do serviço, como irá se deparar com a dificuldade do preconceito em conseguir um novo trabalho com o uso da tornozeleira”.
Forte nessas razões, em sede de liminar, postula a cassação da decisão objurgada, a fim de que o paciente seja dispensado do uso de tornozeleira eletrônica, mediante a imposição de outras medidas de monitoramento, tais como: juntada semanal da rota realizada e do relatório de tacógrafo aos autos; comparecimento quinzenal em juízo; ou relatório do Departamento de Recursos Humanos da empresa em que ele trabalha; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não obstante as afirmações expendidas pela impetrante objetivando a concessão da medida postulada in limine, não se fazem presentes os elementos necessários ao atendimento do pleito, pois conquanto a impetração tenha sido instruída com a cópia integral dos autos, se faz necessária a prévia manifestação da autoridade judiciária dita coatora para saber os motivos que o levaram a modificar o seu entendimento quanto a flexibilização das condições de cumprimento de pena do paciente.
Isso, porque se constata que, primeiramente, em 5 de janeiro de 2021, sem se atentar ao fato de que não havia sido fixado qualquer condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, havia autorizado que o paciente realizasse suas atividades de motorista de caminhão dentro do Estado e, eventualmente, em outros Estados da Federação, mediante a juntada mensal de relatórios dos transportes e comparecimento mensal ao juízo, determinando, ainda, a notificação da Central de Monitoramento para que fosse retirado o horário de recolhimento e local de inclusão do monitorado, cumprindo registrar que seria impossível cumprir esta última determinação, ante a inexistência de decisão anterior fixando as condições de cumprimento de pena.
Em um segundo momento, após o analista judiciário Weudys Campos Furtato certificar, em 19 de maio de 2021, quanto a inexistência de decisão fixando as condições do cumprimento de pena ao paciente, bem como a ausência da inclusão do nome dele na Central de Monitoramento, a autoridade coatora, por meio da decisão prolatada no dia 20 de maio de 2021, fixou as condições de cumprimento do regime semiaberto impostas ao reeducando, estabelecendo-lhe, entre outras medidas, prisão domiciliar, mediante fiscalização efetuada por meio de monitoramento eletrônico, situação que, de fato, inviabiliza que o apenado possa vir a trabalhar.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, nesta fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, podendo, inclusive, causar supressão de instância, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na prefacial.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator